Tribunal: TJSP
Processo: 1006505-86.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006505-86.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS, é apelado CESAR JUNIOR
MURÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24071
APELAÇÃO CÍVEL No 1006505-86.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ - FORO DE MAUÁ - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
APELANTE: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS
APELADO: CESAR JUNIOR MURÇA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS. Inscrição indevida. Apontamento cuja origem não
foi comprovada. Inexigibilidade reconhecida. Inexistência de prova
cabal acerca de impugnação de débito preexistente. Aplicação da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral não
configurado. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 81/85) que, em
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, julgou
procedentes os pedidos, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para exclusão do
nome do autor dos cadastros de inadimplentes em relação ao negócio jurídico tratado no
feito, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$. 10.000,00, atualizado da sentença, incidindo juros legais da citação. A mesma
decisão condenou a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 87/93). Sustenta inexistir dano moral, pois o autor possuiu
concomitantemente outras inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser
aplicado o teor da Súmula 385 do STJ. Requer, ao menos, a redução do valor arbitrado.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, com preliminar de deserção
(fls. 98/107).
VOTO
De início, fica afastada a preliminar de deserção do recurso, porquanto
incide na hipótese o disposto no artigo 4.o, § 2.o, da Lei Estadual n.o 11.608/2003,
devendo ser considerado ínfimo o valor da diferença apontada a fls. 110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais, alegando o autor desconhecer o débito objeto de inscrição
em cadastros de inadimplentes, no valor de R$. 1.360,34 (fls. 16/17).
A douta magistrada a quo reconheceu a inexigibilidade do débito,
condenando, ainda, a apelante na reparação por danos morais, diante da inscrição
indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes por débito inexistente.
Entretanto, não era caso de condenação da apelante ao pagamento de
indenização por danos morais, face ao que dispõe a Súmula 385, do C. Superior Tribunal
de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Precedentes deste Tribunal, inclusive desta Câmara, decidiram nesse
sentido:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de
indenização por danos morais. Débito declarado inexigível. Preexistência
de inscrição. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Dano moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência
mantida.
Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1059254-51.2018.8.26.0002; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
CONDENATÓRIA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO
AUTOR
NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1093988-25.2018.8.26.0100; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
13a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro:
16/05/2019).
No caso, ainda que caracterizada a responsabilidade da apelante pela
inscrição indevida, declarado inexigível o débito correspondente pela juíza singular, não
há como impor-lhe o pagamento de indenização por danos morais, visto que restou
demonstrada a existência de inscrição anterior (fls. 50), não tendo o autor comprovado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando propôs a ação, a impugnação da dívida preexistente, não bastando, para tanto, a
mera alegação.
Nem mesmo em sua manifestação à contestação, após invocado o teor da
Súmula 385 do STJ pela ré, o autor cuidou de trazer elementos de prova acerca da
ilegitimidade da inscrição preexistente ou de eventual impugnação judicial. Somente nas
contrarrazões deste recurso, a destempo, indicou o número de um processo judicial que
noticia ser relacionado ao débito preexistente, que não bastaria, contudo, para a
comprovação da irregularidade do débito.
Ao autor cumpria demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e se,
como na espécie, não trouxe documentos no momento oportuno que pudessem
comprovar a discussão do débito precedente apontado, inadmissível o acolhimento do
pleito indenizatório, pelo que a sentença de procedência em relação ao pedido de dano
moral é reformada, afastada a condenação.
Anoto, por fim, que a parcial procedência dos pedidos do autor permite o
reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que cada parte arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50%, bem como com os
honorários advocatícios devidos ao patrono do adverso, fixados em favor do advogado
do autor em R$. 1.500,00, com fundamento no artigo 85, § 8.o, do Código de Processo
Civil, e em favor do advogado da ré em 10% do proveito econômico obtido (valor
pretendido da indenização por danos morais), com fundamento no artigo 85, § 2.o, do
mesmo diploma processual, observada a gratuidade concedida ao autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator